Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-07.2016.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000234-07.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JYMMY JOSE RODRIGUES - CPF: 005.852.241-70 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), PINHEIRO S VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.692.763/0004-56 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA BENTZEN E SILVA - CPF: 025.100.821-59 (ADVOGADO), RENATO MULSER - CPF: 015.691.861-70 (ADVOGADO), MICHELE FREITAS PEREIRA - CPF: 016.615.921-20 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA –
PRELIMINAR REJEITADA
– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PINTURA – CONFIRMAÇÃO POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – ARTIGO 18, §1º, II, DO CDC – DEVOLUÇÃO DEVIDA, MAS NO VALOR DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA ENTREGA DO AUTOMÓVEL PELO AUTOR – PREJUÍZOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – MONTANTE ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido, sendo evidente a legitimidade da comerciante/vendedora do veículo zero-quilômetro para responder por defeito na pintura.

Se há prova pericial e testemunhal de que o veículo zero-quilômetro apresentava defeito na pintura, o que compromete a sua estética, é manifesto o ato ilícito que legitima a reparação, além de ser autorizado ao autor solicitar a restituição imediata da quantia paga (artigo 18, §1º, II, do CDC).

Em virtude do longo tempo de uso do automóvel (8 anos com mais de 90.000km rodados), a devolução do montante pago deve ocorrer pelo preço divulgado na Tabela Fipe no momento em que o autor o entregou às rés, livre de ônus e apto à transferência.

É necessária a indenização pelos prejuízos materiais comprovados resultantes do deslocamento para outra cidade na tentativa de resolver administrativamente o problema.

Quando a situação narrada nos autos gera sofrimento, angústia e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento, são devidos os danos morais. E mantém-se o valor arbitrado na primeira instância se cumpre a função punitiva, compensatória e punitiva da medida.

Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional das custas judiciais entre as partes e a fixação dos respectivos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar solidariamente as rés:

a)

à restituição imediata ao autor, da quantia de R$ 57.000,00, mais R$ 700,00 de acessórios, equivalente ao valor do veículo, nos termos do artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação, devendo, neste caso, o Autor devolver e entregar o veículo aos Réus, sob pena de configurar enriquecimento ilícito;

b)

ao pagamento de R$ 2.264,02, a título de danos materiais, nos termos do artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

c)

ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC/2002) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

Face a sucumbência mínima da parte autora, condeno as rés nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
aduz que “
todas as passagens do veículo pela rede autorizada, os inconvenientes relatados foram avaliados por equipe técnica especializada, sendo o autor atendido a tempo e a modo, bem como os reparos necessários realizados sem quaisquer ônus, em garantia”,
por isso entende que não se aplica à presente lide o artigo 18, §1º, do CDC, pelo qual o apelado teria direito à restituição da quantia paga.

Alega que o automóvel estava com 91.215 quilômetros, o que significa deslocamento de 1.200 quilômetros por mês, mas que não foi realizada nenhuma revisão/manutenção programada na rede autorizada, nem mesmo as anuais de carroceria e pintura. Ressalta que esta última se desgasta naturalmente.

Sustenta que “
As falhas evidenciadas no veículo não se referem ao processo produtivo eletrostático de pintura, bem como deve ser considerado que há nítido desgaste natural, uma vez que o veículo foi adquirido no ano de 2015 e vistoriado apenas no ano de 2021, além do seu percurso significativo
”.

Argumenta que, quanto à determinação de devolução do dinheiro, tem de ser observada a Tabela Fipe e o veículo deve estar livre de gravames ou multas e com documentação regular, sob pena de enriquecimento ilícito.

Argui a inexistência de nexo de causalidade para legitimar a reparação dos prejuízos materiais.

E mais, que não foram preenchidos os requisitos elencados no artigo 927 do Código Civil e por isso são indevidos os danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do montante arbitrado.

A
Pinheiros Veículos Ltda.
afirma que, “
em relação ao laudo pericial anexado aos autos, tem-se constatado expressamente que não há qualquer vício/defeito de fabricação do veículo em questão, tampouco houve falha na prestação de serviços desta Concessionária, ressaltando-se que, o veículo jamais passou por serviços ou foi revisado nesta Concessionária Apelante, sendo que o Sr. Perito constatou que não houve utilização de massa na funilaria e pintura do veículo, ou seja, jamais houve pintura ou reparos, mas tão somente que eventual diferença de pintura é decorrente de vários serviços de polimentos (excesso) realizados pelo próprio Apelado junto a terceiros não autorizados, e nunca na Concessionária, e por fim, o Sr. Perito é contundente de que nada interfere no funcionamento do veículo, estando em condições normais de uso
”.

Registra que o automóvel se encontra na posse do apelado há mais de oito anos e que na época da elaboração do laudo pericial já estava com 91.215km.

Diz que inexiste nexo causal entre os danos materiais e sua conduta, tampouco prova dos supostos danos morais.

Suscita sua ilegitimidade passiva visto que “
a relação consumerista estabelecida pelo Apelado foi com a FCA Fiat Chrysler Automóveis Ltda, mormente porque o veículo nunca passou por qualquer tipo de prestação de serviço ou revisão realizado pela esta concessionária Apelante
”.

Acrescenta que o prazo para sanar eventuais irregularidades é de trinta dias (artigo 18 do CDC) e o autor só reclamou do vício depois de mais de noventa dias (artigo 26 do CDC).

Assinala que meras irregularidades na pintura demandam pequenas intervenções e não justificam a restituição da quantia paga pelo veículo ou a sua substituição.

E mais, que a perícia concluiu que o automóvel não está inadequado para o uso nem sofreu desvalorização em virtude do defeito.

Subsidiariamente, anota que a devolução deve observar os parâmetros da Tabela Fipe, ante o desgaste natural desde a aquisição em 23-1-2015 e a entrega dos documentos que mostra a inexistência de ônus ou gravames, e a aptidão para a transferência.

Consigna que a ausência de ato ilícito impede a condenação em danos materiais.

Aponta que não foram comprovados os danos morais, por isso deve ser excluída essa reparação ou, no mínimo, reduzido o montante arbitrado.

O apelado ofereceu contrarrazões para ambos os Recursos, em que pugna pelo não provimento (IDs. 160649724 e 160649725).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente, pois tratam da mesma matéria.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PINHEIROS VEÍCULOS LTDA.

A apelante, concessionária vendedora, enquadra-se no conceito de fornecedora (artigo 18 do CDC), portanto participa da cadeia de consumo e é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA COM PERDAS E DANOS.
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
ZERO KM. VÍCIO DE FABRICAÇÃO
. Recursos das rés. I. Decadência. Segundo preceitua o artigo 26, §1º, II do CDC, o direito de reclamar por vícios ocultos caduca em 90 dias a contar do momento em que ficar evidenciada a inequívoca ciência do
defeito
.
No caso, a autora reclamou do vício dentro do prazo legal. Além disso, o reparo ocorreu pela
fornecedora
dentro do período de garantia. Não há falar em decadência. II.
Da ilegitimidade
passiva
. Mantida decisão que declarou a
legitimidade

passiva
da fabricante e da concessionária
vendedora
para responder à pretensão autoral, uma vez que integram a cadeia de consumo, respondendo de forma conjunta pelos danos causados ao consumidor
. Inteligência do Princípio da Reparação Integral do Dano que deve se dar da forma mais ampla possível. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III. Da existência dos vícios e consequências decorrentes. Incontroverso o
defeito
no câmbio, uma vez que a concessionária e montadora efetuaram a substituição do câmbio do
veículo
, em garantia ampliada. Reconhecida a responsabilidade das rés diante da tardia solução do problema, O vício foi sanado, considerando o fato superveniente, por opção da própria parte autora, não havendo desta forma razão para devolução do
veículo
com restituição de valores. Se impõe decotar da sentença a condenação dos valores pagos com devolução do
veículo
. Recurso da autora Dano moral. O dano moral indenizável pressupõe ocorrência de ato ilícito capaz de atingir direitos da personalidade do pretenso prejudicado. No caso, o dano moral restou comprovado, uma vez que o caso ultrapassa o mero dissabor, em razão da relutância das demandadas em sanarem o vício por longo período, com manutenções reiteradas sem solução, tendo o problema sido resolvido somente após o ajuizamento da demanda, e em constatação da fabricante de se tratar de
defeito
generalizado ao modelo do
veículo
. Dano moral configurado. Fixado o quantum indenizatório para ser pago de forma solidária em montante condizente com as peculiaridades do caso concreto. Sucumbência redimensionada. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.
(Apelação Cível n. 70083211490, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Liege Puricelli Pires, julgamento em 30-1-2020, sem destaque no original).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelado alega na inicial da lide que em 5-2-2015 adquiriu um veículo zero-quilômetro (Fiat, Weekend Adventure, ano 2014, modelo 2015) e pagou à vista, mas em 9-2-2015, depois de levá-lo no lava-jato, constatou que a pintura tinha sido retocada em vários locais e havia defeito na película do para-brisa dianteiro.

Afirma que em 10-2-2015 foi a Goiânia para tentar resolver amigavelmente o problema, ocasião em que o funcionário da vendedora se limitou a polir o carro com cera, o que não solucionou a questão, pois as manchas na pintura reapareceram.

Informa que lhe foi proposto substituir as portas, o que não aceitou.

Busca a devolução do valor pago ou a entrega de outro veículo, novo, a restituição das despesas com deslocamento e reparação por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para determinar a

restituição imediata de R$57.000,00 mais R$700,00 referentes aos acessórios, além do pagamento de R$2.264,02 pelos prejuízos materiais

e R$10.000,00 pelos danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, competia às rés/apelantes demonstrar a inexistência de defeito ou o seu total saneamento, principalmente em virtude da inversão do ônus da prova na decisão de ID. 160649651, pág. 73, contra a qual não recorreram.

Sobre a alegação de que o apelado demorou mais de trinta dias para reclamar da falha, infere-se dos autos que o automóvel foi levado à concessionária apenas cinco dias depois do seu recebimento.

De qualquer forma, incide neste feito o prazo prescricional de cinco anos (artigo 27 do CDC).

A fabricante sustenta que as irregularidades foram satisfatoriamente corrigidas a tempo, e admite que havia “
alguns pequenos inconvenientes na pintura”
.

A concessionária diz que não foi constatado nenhum vício.

Todos os litigantes pleiteiam a realização de perícia para apurar se há ou não as falhas apontadas.

O laudo elaborado em 31-8-2021 tem o seguinte teor no que concerne à pintura:

(....)

Por meio de análises foi constatado que houveram por parte das requeridas e que na ocasião não foram identificadas as avarias indicadas pelo autor, entretanto,
foram constatadas falhas na pintura da dobradiça e para-choque
.

(ID. 160649653, pág. 30).

Ao responder os quesitos das partes, o perito anotou:

1.

Porta lado direito do passageiro: há mapeamento abaixo da maçaneta e cisco por baixo do verniz?

RESPOSTA 1 –
Através da inspeção técnica foram observadas avarias na pintura do Objeto da Lide
, conforme devidamente demonstrado no laudo pericial.

(...)

3.

Há Pintura Paralamas mal corrigida?

RESPOSTA 3 – Conforme dito no quesito anterior
foram identificadas diversas diferenças de microns
.

4.

Porta traseira lado esquerdo passageiro: há cisco no verniz não nivelada e com risco de lixa a baixo do verniz?

RESPOSTA 4 –
Através da inspeção técnica foram observadas avarias na pintura do Objeto da Lide
, conforme devidamente demonstrado no laudo pericial.

5.

Paralamas esquerdo: há aranhado abaixo do verniz;

RESPOSTA 5 –
Através da inspeção técnica foram observadas avarias na pintura do Objeto da Lide
, conforme devidamente demonstrado no laudo pericial.

6.

Há no Capô cisco e lixa abaixo do verniz?

RESPOSTA 6 –
Através da inspeção técnica foram observadas avarias na pintura do Objeto da Lide
, conforme devidamente demonstrado no laudo pericial.

(...)

4. Informe o Sr. Perito se o veículo periciando apresenta sinais de que a pintura fora, em algum momento, retocada. E em caso afirmativo, se é possível identificar a razão e precisar a data;

RESPOSTA 4 –
O objeto periciado apresenta divergências nas quantidades de microns na funilaria do veículo
.

(...)

12. Informe o Sr. Perito, em caso de identificado(s) o(s) suposto(s) defeito(s)/vício(s) no veículo do autor nestes autos apontados, se é possível a correção com emprego de reparos;

RESPOSTA 12 –
É necessário
reparos no vidro frontal do veículo, que apresenta rachadura da extremidade ao centro do componente e
refazimento da pintura respeitando as etapas de aplicação de selante, pintura e verniz.

13. Informe o Sr. Perito se o(s) suposto(s) defeito(s)/vício(s) encontrado(s) são capazes de desvalorizar o bem;

RESPOSTA 13 – Não.
Havendo os devidos reparos, o veículo pode apresenta desvalorização, entretanto o que deve ser levado em consideração são os termos previsto na tabela FIPE
.

(...)

15. Informe o Sr. Perito se o(s) suposto(s) defeito(s)/vício(s) impossibilita(m) a utilização normal do veículo por parte do requerente;

RESPOSTA 15 – Não. Pois
os vícios reclamados pelo autor
não recaem sobre falhas no funcionamento, mas que
está relacionado a estética do automóvel.

Após esclarecimentos adicionais prestados pelo perito, o autor/apelado concordou com o laudo; as rés/apelantes não o refutaram.

Independentemente de discussões sobre outros problemas relatados no laudo pericial e pelas partes, para a solução da lide é necessário analisar se há ou não deformidade na pintura.

Essa questão está clara, pois a própria fabricante, na contestação e no Recurso, afirma que foi repintado.

Importante registrar que, apesar de ter reconhecido que resolveu o problema no tempo devido, não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

A testemunha Uelton Noleta Costa, por sua vez, declarou que a concessionária ofereceu trocar as partes que tinham sido repintadas, portanto assumiu a existência dessa falha. Disse também que os técnicos da concessionária confessaram que “
teve uns ralados que foi pintado por cima, mas até então eles falaram que poderia ter sido da cegonha, quando foi descer da cegonha”
.

Por conseguinte, é evidente que a estética do veículo adquirido zero-quilômetro ficou comprometida.

Dessa maneira, o autor tem o direito de requerer a devolução imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, conforme artigo 18, §1º, II, do CDC, que, aliás, assim dispõe no §3º:

§ 3°
O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor
ou se tratar de produto essencial.

O comprometimento da qualidade e das características estéticas causa manifesta desvalorização e autoriza a restituição do montante pago.

Porém, como o autor o utilizou por longo período (mais de oito anos, com mais de 90.000km rodados), a devolução integral implicaria enriquecimento ilícito.

Diante disso, a melhor alternativa é usar como referência o preço divulgado na Tabela Fipe no momento da entrega do carro pelo autor, mais os R$700,00 de acessórios.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - LEGITIMIDADE PASSIVA. FORNECEDOR. A LEGITIMIDADE DE PARTE É UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E EM REGRA É DAQUELES QUE INTEGRAM A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS QUE TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E TANTO O FORNECEDOR QUANTO O FABRICANTE SÃO PARTES LEGÍTIMAS À AÇÃO. - VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. INDENIZAÇÃO. DEPRECIAÇÃO PELO USO.
O VÍCIO NO PRODUTO PODE ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU A DEVOLUÇÃO DO BEM E RESTITUIÇÃO DE VALORES. NA HIPÓTESE DE CONSIDERÁVEL TEMPO DE USO E DEPRECIAÇÃO É POSSÍVEL IMPOR-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES TENDO POR BASE A COTAÇÃO PELA TABELA FIPE. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE EVIDENCIADOS OS VÍCIOS NO VEÍCULO SE IMPÕE ASSEGURAR O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, MAS COM A RESTITUIÇÃO DE VALORES TENDO COMO BASE A ATUAL COTAÇÃO DE MERCADO
. - DANO MORAL. VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO DO PRODUTO. O RECONHECIMENTO À COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL EXIGE A PROVA DE ATO ILÍCITO, A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL E O DANO INDENIZÁVEL QUE SE CARACTERIZA POR GRAVAME AO DIREITO PERSONALÍSSIMO, SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU ABALO PSÍQUICO DURADOURO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE TRATA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO; O DEFEITO FOI REINCIDENTE COM PRIVAÇÃO DO USO DO VEÍCULO; A PERÍCIA DEMONSTROU DEFEITOS INCOMUNS; A AUTORA CONVIVE COM A FRUSTRAÇÃO HÁ ANOS; E SE IMPÕE REPARO NA SENTENÇA PARA CONDENAR AS RÉS A PRESTAR REPARAÇÃO POR DANO MORAL.RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSOS DAS RÉS EM PARTE PROVIDO.
(TJ-RS - AC: 50001893920148210163 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 20/01/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2022). (Sem destaque no original).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇAÕ POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA PELO CONSUMIDOR EM FACE DA CONCESSIONÁRIA, FABRICANTE DO VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FORNECEDORA DO CRÉDITO (...) - RECURSO DA FABRICANTE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VEÍCULO NOVO - VÍCIO OCULTO - PROBLEMAS RECORRENTES – VÍCIO DE QUALIDADE EXISTENTE, NÃO SANADO DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELOS AUTORES – ARTIGO 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO QUE SE DARÁ APÓS QUASE TRÊS ANOS DE USO – DESVALORIZAÇÃO DO VALOR DE MERCADO QUE DEVE SER CONSIDERADO A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– DANO MORAL – MANUTENÇÃO. (....) 3.
Diante da rescisão contratual, do montante a ser restituído devem ser abatidos os valores correspondentes à desvalorização do veículo, seguindo Tabela FIPE da data da devolução do veículo
. APELAÇÃO (1) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA DE VOTOS. APELAÇÃO (2) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 17ª C.Cível - 0047528-40.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 29.07.2020)
(TJPR – APL. 00475284020188160014 (acórdão), relatora desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, julgamento em 29-7-2020, 17ª Câmara Cível, publicação em 11-8-2020, sem destaque no original).

Os prejuízos materiais de R$2.264,02 estão comprovados, pois, consoante registrado pelo juízo
a quo
, o autor demonstrou as despesas com viagens para Goiânia-GO, onde está localizada a concessionária, na tentativa de solucionar o problema. Os respectivos documentos estão arquivados na secretaria (ID. 60518215 dos autos de origem), uma vez que a digitalização comprometia sua visualização, fato esse não impugnado pelas rés.

No tocante aos danos morais, são devidos, já que a frustração, angústia e sofrimento vivenciados pelo apelado ultrapassam o mero aborrecimento.

Os R$10.000,00 fixados na sentença não comportam alteração pois cumprem a função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento a ambos os Recursos
para determinar que na restituição do valor seja utilizado o preço veiculado na Tabela Fipe no momento da devolução do veículo pelo autor às rés, livre de quaisquer ônus e apto para a transferência.

Diante da sucumbência recíproca, distribuo proporcionalmente as custas judiciais, devendo as rés arcarem com 70% e o autor com 30%.

Mantenho a verba honorária em 10% do montante atribuído à condenação (artigo 85, §2º, do CPC), porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação ao apelado em decorrência da concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023